Tribunal: TJDFT
Processo: 0742725-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
(1) Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento de gratuidade de justiça a condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao considerar que o fluxo de caixa mensal e o saldo bancário positivo afastam a hipossuficiência, independentemente do volume de demandas judiciais em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada, limitando-se à correção de vícios de integração listados no art. 1.022 do CPC.
(4) O julgado aborda a capacidade financeira do condomínio com base em balancetes que demonstram receitas operacionais constantes e saldo em conta, fundamentos que, por si sós, afastam a tese de incapacidade gerada pelo acúmulo de custas em múltiplas ações.
(5) A inexistência de menção a julgado de outro colegiado não caracteriza omissão sanável por aclaratórios quando a decisão recorrida fundamenta a rejeição do benefício na prova documental específica dos autos e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481).
(6) A discordância da parte quanto à valoração das provas ou à interpretação do contexto fático-processual deve ser veiculada por meio do recurso de mérito adequado, sendo descabida a via integrativa para forçar a reforma do entendimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(7) Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
Tese 1. A existência de múltiplas demandas judiciais não autoriza, por si só, a concessão de gratuidade de justiça se os balancetes contábeis demonstram fluxo de caixa e saldo bancário compatíveis com o custeio das despesas processuais.
Tese 2. A via dos embargos de declaração é imprópria para compelir o julgador a alinhar-se a precedentes de outros órgãos fracionários quando a decisão embargada apresenta fundamentação autônoma e suficiente.